Tribunal: TJSP
Processo: 2220557-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Processual. Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (contrato de compra e venda de bovinos). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo não conhecido, com

Ementa:
Processual. Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (contrato de compra e venda de bovinos). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220557-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA E
AGROPECUARISTAS DA REGIÃO OESTE PAULISTA - SICOOB COOPCRED,
são agravados ANTONINO VENANCIO DE CARVALHO NETO e ANTONIO
PAULO LESSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17.168
2
Agravante:
Cooperativa
de
Crédito
dos
Fornecedores
de
Cana
e
Agropecuaristas da Região Oeste Paulista - Sicoob Coopcred
Agravados: Antonino Venâncio de Carvalho Neto e Antônio Paulo Lesse
Interessado: Bruno Nubiato Moretti
Agravo de Instrumento no 2220557-92.2020.8.26.0000 3a Vara Cível de
Araçatuba
Voto no 17.168
Processual. Competência recursal. Execução fundada em
título extrajudicial (contrato de compra e venda de
bovinos). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a
24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP
(art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem
como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo
não conhecido, com determinação de redistribuição.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 355/357 dos autos principais, que, no âmbito de processo relativo a execução
fundada em título extrajudicial (contrato de compra e venda de bovinos), denegou
pedido da terceira interessada Sicoob Coopcred de suspensão de leilão eletrônico de
veículos automotores já em andamento.
Insurge-se essa última, insistindo, em síntese, no pedido de
suspensão do segundo leilão designado. Destaca, nesse sentido, a anterior averbação
de penhora de um dos veículos (placa FYZ4637), formalizada em execução diversa
envolvendo o devedor em comum, bem como a pendência de análise de pedido de
adjudicação do bem formulado nos mesmos autos. Por fim, acena com o princípio de
menor onerosidade ao devedor, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos
autos ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17.168
3
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Em se tratando de execução fundada em título executivo
extrajudicial, com efeito, a competência é da C. 2a Subseção de Direito Privado desta
E. Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução 623 do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, que atribui às respectivas Câmaras o julgamento de causas
que versem sobre “insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial (...)” (art. 5o, II.3).
Reconhece-se que nem toda execução receberá semelhante
tratamento, visto que há exceções previstas na norma administrativa antes referida
(por exemplo, são da competência da 1a Subseção de Direito Privado 1a a 10a
Câmaras as ações e execuções relativas a seguro-habitacional, seguro-saúde e
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, e de competência da 3a
Subseção 25a a 36a Câmaras as ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em garantia, relativas a honorários de profissionais liberais, a
locação de bem móvel ou imóvel e referentes a seguros de vida e acidentes pessoais).
Fora dessas hipóteses estritas, contudo, prevalece a regra
geral de que se falou, alusiva à natureza da demanda (execução fundada em título
extrajudicial), ainda que a origem do crédito tenha ponto de contato com algum tipo
de negócio ou situação jurídica em relação aos quais a competência pela matéria seja
eventualmente de algumas das outras Subseções.
Aliás, esta mesma C. 29a Câmara de Direito Privado já
adotou a mesma orientação ora encampada, em hipóteses assemelhadas: Ap. no
0012324-89.2008.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 28/2/18; Ap. no
0028868-55.2005.8.26.0602, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 22/6/16; AI no 2024665-
90.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 24/2/16; Ap. no
0245135-08.2010.8.26.0000, Rel. Juiz Hamid Bdine, j. 15/4/15; Ap. no 0006822-
90.2012.8.26.0161, Rel. Des. Francisco Thomaz, j. 1o/10/14.
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, até pouco
competente para apreciação de dúvidas de competência, igualmente perfilhava tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17.168
4
entendimento, sem oscilações, como segue:
“O entendimento que atualmente prevalece neste Órgão Especial é
no sentido de que as demandas que versem sobre títulos
extrajudiciais são de competência recursal da Subseção de Direito
Privado II.
(...)
Aqui, a situação é análoga. Então, em que pese ser a matéria
concernente à contrato de prestação de serviço de competência da
Câmara suscitante, a orientação prevalecente, como dito, determina
que não se examine o negócio jurídico subjacente, mas sim o tipo de
demanda de que proveio o recurso. No caso em tela, visto que o
recurso é proveniente de decisão proferida em demanda declaratória
de inexigibilidade de duplicata, a competência, por tal critério, é da
suscitada.
Em consequência, é caso de ser declarada a competência da Câmara
suscitada, a 18a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
Competência no 0285176-80.2011.8.26.0000, Rel. Des. Campos
Mello, j. 18/1/2012). No mesmo sentido: Conflito de Competência no
0350356-77.2010.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 9/2/2011.
Com o Assento Regimental no 409/2012, criou-se para o
conhecimento desses incidentes entre as Subseções de Direito Privado o Grupo
Especial de Direito Privado (art. 32, §1o, do Regimento Interno do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo). E, mantendo a mesma linha de orientação, já se posicionou
esse órgão fracionário a respeito da matéria, como se pode ser da ementa a seguir:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de
título extrajudicial representada por cheques Dúvida de competência
Irrelevância da discussão que originou a emissão das cártulas

Competência da Seção de Direito Privado II, nos termos da Resolução no
623/2013, art. 5o, II.3, desta Corte Precedentes Conflito procedente,
declarada a competência da 20a Câmara de Direito Privado.” (CC no
0034855-83.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 27/8/15). No
mesmo sentido: CC no 0045970-67.2016.8.26.0000, Rel. Des. Matheus
Fontes, j. 25/10/16; CC no 0040435-60.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Silveira Paulilo, j. 13/9/16; CC no 0036408-34.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Artur Marques, j. 9/8/16; CC no 0082484-53.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Gomes Varjão, j. 7/4/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220557-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17.168
5
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator